Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712198-90.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA, TERENCE KLOCK DEUDEGANT RECORRIDA: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ALVORECER S/A - SPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. INTERDIÇÃO SÓCIO. EMPRESA EXECUTADA. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. A inobservância do rito procedimental, com a ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos emitindo juízo de valor sobre a demanda na qualidade de fiscal da ordem jurídica, é causa de nulidade processual, nos termos do artigo 279 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, os atos processuais praticados após a interdição da sócia da empresa executada foram totalmente desfavoráveis à incapaz, mormente a adjudicação do imóvel objeto da penhora. Assim, constatado o efetivo prejuízo, não há como afastar a nulidade dos atos processuais posteriores à interdição, por ausência de intervenção do Ministério Público. 3. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Registre-se que o julgado acima transcrito foi integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 43277713. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 877, § 1o, do CPC, na medida em que, após a assinatura do auto de adjudicação, expedição do termo de adjudicação e da efetivação da imissão de posse, reputa-se perfeita e acabada, e somente é cabível sua anulação por meio de ação de nulidade, não sendo o caso dos autos; c) artigos 178, inciso II, e 279, ambos do CPC, sustentando que não há interesse de incapaz apto a justificar a intervenção do Ministério Público, pois a incapaz não faz parte do polo passivo em nenhuma das ações de cumprimento de sentença que deram origem às penhoras na matrícula do imóvel e que ensejaram a legitimidade para adjudicá-los, sendo executada em todos os feitos tão somente a Sociedade Anônima, ora recorrida; d) artigos 974, §§ 1o e 3o, inciso I, do Código Civil, e 932, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de que a procuração outorgada por incapaz, sem a autorização judicial, não poderia produzir efeito. Afirma que a referida autorização judicial é aplicável também à sociedade empresária e não somente ao empresário individual; e) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa por embargos protelatórios. Apontam divergência jurisprudencial, quanto à alínea "c", colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Delzio João de Oliveira Junior, OAB/DF 13.224 (ID 65167320). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 974, §§ 1o e 3o, inciso I, do CC, e 932, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do patrono Delzio João de Oliveira Junior, OAB/DF 13.224. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021